Tribunal: TJDFT
Processo: 0706692-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PLATAFORMA DIGITAL UBER. DESCADASTRAMENTO DE ENTREGADOR. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR (ART. 170/CF). CABIMENTO DE RESCISÃO IMOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré UBER contra sentença que acolheu os pedidos iniciais para determinar a reintegração do autor como entregador à plataforma, assim como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Aduz a UBER, em síntese, que houve descumprimento dos termos de uso pelo autor, que teria que teria deixado de entregar mercadorias, realizando o cancelamento em local distante do de entrega, bem assim de entrar em contato com o suporte da UBER ou mesmo com o destinatário para solucionar o problema. Afirma ainda que deve ser garantido seu direito à liberdade de contratação, protegido de indevida intervenção do Estado em sua atividade empresarial. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência dos pedidos. Contrarrazões no ID 31735614.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Cumpre destacar que a relação jurídica entre as partes é de natureza privada, regulada pelo Direito Civil. Talvez o princípio mais importante que rege contratos desse tipo seja o do pacta sunt servanda, com vista a preservar a autonomia da vontade, a liberdade de contratar e a segurança jurídica de que estes instrumentos no ordenamento sejam confiáveis, garantindo aos contratantes que exijam o cumprimento integral. Fato é que os contratos existem para serem cumpridos. Se um contrato for celebrado com observância a todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Destaque-se que a vontade das partes é o fundamento da força obrigatória dos contratos. Uma vez manifestada esta vontade, as partes ficam ligadas por um vínculo, donde nascem obrigações e direitos para cada um dos participantes, força obrigatória que é reconhecida pelo direito e tutelada judicialmente.
IV. Nessa linha, os Termos e Condições do contrato, livremente aderidos pelo recorrido, possibilitam a rescisão, entre outras hipóteses, por descumprimento dos termos de uso e ainda de forma unilateral, sem qualquer necessidade de motivação (item 12.2). A recorrente justificou a rescisão do contrato com base no descumprimento dos termos de uso por parte do recorrido, que teria deixado de entregar mercadorias, realizando o cancelamento em local distante do de entrega, sem entrar em contato com o suporte da UBER ou mesmo com o destinatário para solucionar o problema, conforme documentos que acompanham a defesa. O recorrido, por sua vez, não comprovou que tentou contato com os destinatários para viabilizar as entregas, ou seja, que deu cumprimento aos termos de uso e recomendações da plataforma, ônus que lhe compete, conforme art. 373, I, do CPC.
V. Não se está diante de relação de consumo, uma vez que as partes não se enquadram como fornecedor e consumidor no caso, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. Assim, não há que se falar em inversão do ônus da prova.
VI. Demais disso, importante esclarecer que, ainda que não comprovada a violação aos termos de uso, a requerida tem a prerrogativa de excluir a conta de forma unilateral e imotivada, prerrogativa também concedida ao recorrido. Portanto, não é possível impor à recorrente a reativação da conta do recorrido, uma vez que se trata de empresa privada, a qual possui o direito contratual de cadastrar e descadastrar quem achar que deve, conforme art. 421 do Código Civil, sem qualquer necessidade de motivação. Entender de forma contrária ensejaria indevida intervenção do estado no funcionamento de empresa privada (art. 170 da Constituição Federal) e no próprio contrato celebrado entre as partes.
VII. Esse aliás, é o entendimento uníssono das Turmas Recursais. Confiram-se os seguintes julgados: Acórdão 1351620, 07144293420208070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/202; Acórdão 1384712, 07032157920218070019, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021; Acórdão 1187039, 07566715520188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019
VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
IX. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.